Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação Cível – Cobrança - Contrato verbal entre irmãos - Necessidade de produção de prova oral oportunamente requerida - Julgamento antecipado de improcedência por falta de provas - Cerceamento de defesa configurado - Sentença cassada.